Tribunal: TJMT
Processo: 1014503-49.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014503-49.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MONIQUE CURVO ARRUDA - CPF: 889.099.801-68 (APELANTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0006-04 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 303 E 304 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA.

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL ADEQUANDO-A AO ARTIGO 319 DO CPC NÃO ATENDIDA.
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS PARA FUTURA AÇÃO REVISIONAL. NECESSIDADE IGUALMENTE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada com o objetivo de limitar descontos incidentes sobre os rendimentos da autora em percentual de 30%, bem como reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 691/2016. A autora alegou situação de superendividamento, invocando a Lei n. 14.181/2021, tendo o Juízo de origem inicialmente encaminhado os autos ao CEJUSC do Superendividamento. Posteriormente,
reconheceu-se a inadequação do procedimento eleito quanto a Tutela Antecipada Antecedente (artigo 303/304 CPC),

determinando-se a emenda da inicial, nos termos do art. 319 do CPC, providência não atendida pela autora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a demanda preenche os requisitos legais da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, previstos nos arts. 303 e 304 do CPC; (ii) se houve cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial para adequação ao procedimento comum; e (iii) se a pretensão deduzida revela, em verdade, pedido de exibição de documentos destinado à futura propositura de ação revisional contratual.

III. Razões de decidir

3.

A tutela antecipada antecedente exige demonstração concreta da urgência contemporânea à propositura da ação, bem como exposição sumária da lide, indicação do pedido final, demonstração do perigo de dano e da probabilidade do direito, requisitos não evidenciados na petição inicial.

4.

Os descontos impugnados já vinham ocorrendo há lapso temporal considerável, sem indicação precisa da data de contratação das obrigações, tampouco, juntada dos contratos bancários questionados, circunstâncias incompatíveis com a excepcionalidade do procedimento previsto nos arts. 303 e 304 do CPC.

5.

Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, o Juízo de origem oportunizou à autora a emenda da inicial para adequação da inicial ao procedimento comum, determinando a apresentação dos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos certos e documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC.

6.

A autora deixou de atender à determinação judicial, limitando-se a requerer inversão do ônus da prova e apresentação dos contratos pelos réus, revelando pretensão voltada à obtenção de documentos para eventual ajuizamento futuro de ação revisional contratual.

7.

A pretensão de obtenção de contratos bancários submete-se ao procedimento específico da ação de exibição de documentos, disciplinado nos arts. 396 a 404 do CPC, não sendo admissível a utilização da tutela antecipada antecedente como sucedâneo processual inadequado.

8.

A ausência de adequação da inicial, aliada à inadequação da via eleita e à inexistência de elementos mínimos aptos ao exame meritório, afasta a incidência da teoria da causa madura e legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A tutela antecipada requerida em caráter antecedente pressupõe demonstração concreta da urgência contemporânea e da probabilidade do direito, nos termos dos arts. 303 e 304 do CPC cuja situação descrita nos não se enquadra nesse procedimento.
2.
A ausência de adequação da petição inicial ao artigo 319 do CPC, após regular intimação judicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito
.
3. A pretensão de obtenção de contratos bancários para futura ação revisional deve observar o procedimento próprio da ação de exibição de documentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 303, 304, 319, 320, 321 e 396 a 404; Lei n. 14.181/2021.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1014503-49-2025

APELANTE:
MONIQUE CURVO ARRUDA

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Monique Curvo Arruda
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de V. Grande/MT com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de processo Civil,
por inadequação da via eleita e a ausência de condições da ação, dissociada de qualquer situação excepcional prevista no art. 305 do CPC,
visto que

determinou a emenda à inicial, uma vez que, é incabível a utilização e manejo do procedimento relativo às tutelas de urgência de caráter antecedente no caso concreto, no entanto,
a Apelante não atendeu a determinação judicial. Condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
ajuizou Ação de Tutela Antecipada Antecedente

em face dos Apelados, buscando a limitação dos descontos de empréstimos e consignados em sua folha de pagamento e conta salário ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, requerendo, também, a declaração de inconstitucionalidade dos incisos e parágrafos do Art. 24 do Decreto Estadual n. 691/2016, por entender que o comprometimento de 60% a 70% de sua renda viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

Assevera que sua remuneração bruta é de R$ 5.166,47, mas seu líquido é de apenas R$ 2.155,14, sendo que o total de suas parcelas mensais de empréstimos e consignados corresponde a R$ 1.969,08 (ID 190856764), comprometendo alarmantes 47,95% de sua remuneração líquida, permanecendo apenas R$ 186,06 para arcar com despesas básicas mensais, além de R$ 2.000,00 em "despesas extras", configurando um cenário de hipervulnerabilidade e comprometimento do mínimo existencial.

Verbera que a decisão de ID 193067562 indeferiu a tutela de urgência e, equivocadamente, encaminhou os autos ao CEJUSC do Superendividamento, sob o entendimento de que a ação se enquadrava na Lei nº 14.181/21, sendo que nessa decisão, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Sustenta que ingressou com Embargos de Declaração de ID 194225749 em que esclarece que

houve

erro material da decisão anterior, pois,
a ação não era de superendividamento, mas sim uma ação judicial de tutela antecipada antecedente
, cujos embargos foram acolhidos,

tornando sem efeito a decisão anterior, no entanto,
determinou a emenda da inicial, para que a Apelante adequasse o pedido ao rito da Tutela Antecipada Antecedente (Art. 303 do CPC)
ou para a propositura de uma ação principal (Art. 319 do CPC), exigindo a apresentação dos contratos, sob pena de indeferimento.

Alega que apresentou a emenda, reiterando seus pedidos e fundamentos, e justificou a impossibilidade de juntar os contratos pela hipossuficiência e pela necessidade de inversão do ônus da prova, solicitando que os Apelados fossem intimados a apresentá-los, sendo que na decisão de ID 217918500

intimou novamente a Apelante para sanar a irregularidade (não apresentação dos contratos), sob a mesma pena.

Assevera que a Apelante reiterou a impossibilidade fática de juntar os contratos e invocou expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, para que os Apelados apresentassem os documentos, sendo proferida a sentença recorrida.

Afirma que a sentença extinguiu o processo sem análise do mérito por inadequação da via eleita citando a suposta inadequação da Tutela Cautelar Antecedente para exibir documentos, no entanto, referida conclusão

decorre de uma interpretação equivocada do real objetivo da demanda e da sequência processual.

Verbera que a
ação proposta pela Apelante, desde sua origem, é
uma Ação Judicial (Tutela Antecipada Antecedente que se converteria em Ação de Revisão Contratual,
cujo objetivo principal é a limitação dos descontos de empréstimos e consignados a 30% da renda líquida e a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto Estadual n. 691/2016.

Sustenta que a referência à ausência dos contratos na inicial não se dava para uma mera "exibição de documentos" sem finalidade meritória, mas sim para que, uma vez apresentados pelos Apelados (a quem incumbe o ônus da prova, dada a hipossuficiência da consumidora), eles pudessem fundamentar a análise do mérito da limitação e da abusividade/inconstitucionalidade.

Afirma que não buscou uma ação de exibição de documentos como fim em si mesma, mas sim a revisão e limitação de descontos abusivos, e a declaração de inconstitucionalidade do decreto Estadual, sendo os contratos elementos para a prova de seu direito e que manifestou-se pela

impossibilidade de juntar os contratos (ID 220344973), argumentando que eles estavam sob custódia dos Apelados e que, em uma relação de consumo, o ônus de produzi-los caberia às instituições financeiras, conforme o Art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalta que a extinção do processo por ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita, sob o pretexto de que a Tutela Antecipada Antecedente não seria o instrumento correto para obter documentos, desvirtua o rito escolhido pela Apelante.

Assinala que ao invés de acolher o pleito da Apelante pela inversão do ônus da prova e intimar os Apelados para juntarem os documentos (que estavam sob seu poder, conforme o Art. 396 e seguintes do CPC), o Juízo
a quo
penalizou a parte hipossuficiente com a extinção do processo, inviabilizando o acesso à justiça e o exame do mérito de sua pretensão.

Sustenta que o objeto principal da ação, desde a petição inicial, sempre foi a revisão da relação contratual para limitar os descontos abusivos que consomem o sustento da Apelante, um pedido de mérito, de natureza satisfativa, ressaltando que há ausência de dever de informação e necessidade de inversão do ônus a prova aplicando-se a regra do artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Alega que a busca pela limitação dos descontos a 30% e a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 691/2016 são medidas que visam resguardar o mínimo existencial da Apelante, direito fundamental garantido pela Constituição Federal (Art. 1º, III - dignidade da pessoa humana.

Assinala que deve ser aplicado ao caso a teoria da causa madura para que seja decidida a demanda, ou subsidiariamente, reformar a sentença para retorno do processo à Instância de origem a fim de que seja oportunizada a correta instrução processual, com a determinação expressa para que os Apelados apresentem os contratos
.

Pugna, finalmente, pela
anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual,
com a determinação para que os Apelados apresentem os contratos e, subsequentemente, seja procedida à análise do mérito da demanda.
Subsidiariamente,

caso entenda que a causa está madura seja o processo julgado nos termos do Art. 1.013, § 3º, I, do CPC,

para: a) Declarar a inconstitucionalidade dos incisos e parágrafos do ART. 24, do Decreto Estadual

691/2016, afastando a sua aplicação no presente caso por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. b) Determinar a limitação imediata dos descontos referentes a empréstimos, cartões de crédito e outras modalidades de consignados em folha de pagamento ou conta salário ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da Recorrente (R$ 2.155,14, conforme holerites), com a fixação de multa diária não inferior a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia em caso de) Condenar os Apelados a se absterem de negativar o nome da Apelante em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos objeto da presente ação, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada por este Juízo. d) Condenar os Apelados à repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados acima do limite legal, devidamente atualizados desde cada desconto indevido, conforme o Art. 42, parágrafo único, do CDC. e) Condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante, em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico-punitivo da medida e o grave abalo à dignidade e subsistência da consumidora, que teve mais de 47,95% de sua renda líquida comprometida.

Nas
contrarrazões
o Banco Santander Brasil S/A, alega que se trata de ação originariamente proposta sob o rito da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, por meio da qual, a parte Autora, ora Apelante, busca a limitação de descontos em sua folha de pagamento, alegando a existência de múltiplos contratos de empréstimo.
O juízo de primeiro grau, após oportunizar por mais de uma vez a emenda à petição inicial para a correta adequação do procedimento e a apresentação de documentos essenciais, extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

Ressalta que o juízo
a quo
constatou que a Apelante, a pretexto de requerer uma tutela de urgência, utilizava o procedimento de forma equivocada, visando, na prática, a uma exibição de documentos sem formular adequadamente o pedido principal, conforme exige o artigo 303 do Código de Processo Civil.

Assinala que no caso em tela, o juízo de primeiro grau, em total conformidade com a lei processual, determinou por duas vezes que a Apelante emendasse a petição para sanar as irregularidades, apresentando os fundamentos jurídicos do pedido de tutela final e os documentos indispensáveis (Decisões de ID 212508596 e 217918500). Contudo, a Apelante optou por simplesmente reiterar seus pedidos e invocar a inversão do ônus da prova, sem cumprir a determinação judicial de adequar o rito e o pedido. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Apelado Banco do Brasil S/A nas contrarrazões alega que a Apelada ajuizou a demanda “Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente" visando à limitação de descontos em sua conta corrente e folha de pagamento ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, no entanto, mesmo após ser devidamente intimada por mais de uma vez para emendar a petição inicial e apresentar os contratos que pretendia revisar documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia

a Apelante manteve-se inerte, limitando-se a formular pedidos genéricos e a requerer a inversão do ônus da prova como subterfúgio para sua própria omissão.

Sustenta que está correta a sentença visto que a Apelante não apresentou documentos necessários ao ajuizamento da ação, acrescentando que

Juízo a quo, em respeito ao princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, concedeu à Apelante, por mais de uma vez, a oportunidade para sanar a irregularidade. Contudo, a parte autora preferiu insistir em sua tese equivocada de que a apresentação dos contratos seria um ônus exclusivo das instituições financeiras.

Assinala que a Apelante argumenta que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, deveria ter sido aplicada para compelir as instituições financeiras a apresentarem os contratos, contudo, tal argumento parte de uma premissa completamente equivocada.

Alega que a inversão do ônus da prova é uma regra de julgamento, destinada a facilitar a defesa do consumidor em juízo, mas não serve como um
salvo-
conduto para isentá-lo de seu dever de apresentar os fatos constitutivos de seu direito, acompanhados da prova documental mínima.

Sustenta que a Apelante pretendia, na verdade, era utilizar o procedimento da tutela antecipada antecedente como um substituto para uma ação de exibição de documentos, o que configura uma clara inadequação da via eleita. Ressalta a legalidade dos descontos ocorridos em 30% da remuneração da Apelante pugnando pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Apelado Banco Daycoval S/A, ressalta em suas contrarrazões que a sentença recorrida fundamentou-se corretamente na inadequação da via eleita. A Apelante utilizou-se do procedimento de tutela antecipada antecedente (art. 303 do CPC) de forma genérica, sem indicar com precisão o pedido de tutela final e sem apresentar os documentos mínimos necessários para a análise da probabilidade do direito.

Afirma que a petição inicial deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC).
Se a parte, intimada para emendar a inicial, não cumpre a diligência, o indeferimento é a medida que se deve impor. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Futuro Previdência privada ressalta que a Autora argumentou na inicial que se encontra em situação de superendividamento, e que a intervenção judicial seria necessária para garantir sua dignidade e possibilitar sua reinserção no mercado de crédito, relatando que se encontra em situação de superendividamento, com compromissos financeiros que comprometem sua capacidade de prover suas necessidades básicas e manter o equilíbrio de sua vida financeira, razão pela qual pede a renegociação de todos os débitos com base na Lei nº 14.181/2021.

Sustenta que a parte autora ajuizou ação de tutela cautelar antecedente com o objetivo de limitar descontos consignados, contudo, conforme bem observado pelo Juízo de origem, houve evidente inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão poderia deveria ter sido veiculada por meio de ação principal, com a devida exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos certos, sendo que o
Juízo

oportunizou à parte autora a regularização da inicial, determinando expressamente a emenda para adequação da via processual, indicação do pedido final, bem como a juntada de documentos indispensáveis, notadamente os contratos bancários mencionados.

Que tal conduta evidência não apenas o descumprimento das exigências previstas nos arts. 320 e 321 do CPC, mas também a ausência de interesse processual, na medida em que a demanda foi proposta por meio de instrumento processual manifestamente inadequado.

Sustenta estar correta a conclusão do Juízo ao reconhecer que não se encontravam presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente, especialmente, porque inexistia situação de urgência apta a justificar o manejo da medida, tampouco, a intenção de formular pedido principal nos próprios autos, como exige o art. 305 do CPC.

Ressalta que a tentativa da parte autora de suprir sua inércia por meio do pedido de inversão do ônus da prova não merece prosperar, uma vez que tal instituto não exime a parte do dever de instruir minimamente a petição inicial.

Assevera que diante da inadequação da via processual eleita, da ausência de interesse de agir e do descumprimento das determinações judiciais, mostra-se absolutamente correta a sentença que extinguiu o feito
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou extinta, sem análise do mérito,

a Ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada pela Apelada na qual a mesma

suscita a necessidade de limitar os descontos em 30%, de seus rendimentos, pretendendo que seja reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 691/2016. Suscitou na peça inicial que se encontra em situação de superendividamento invocando em seu favor a Lei

14.181/21,
situação que em um primeiro momento levou o Juízo a proferir a decisão ID 193067562 que indeferiu a tutela de urgência encaminhando os autos ao CEJUSC do Superendividamento.

Constata-se em sede de embargos de declaração a Apelante informa ao Juízo que a ação não era de superendividamento,
mas sim uma ação judicial de tutela antecipada antecedente,
cujos embargos foram acolhidos,

tornando sem efeito a decisão anterior, sendo que o Juízo
a quo
proferiu a decisão ID 364796403 reconhecendo que: “
Na situação retratada na inicial, não há hipótese para utilização do procedimento voltado à concessão de tutela antecipada antecedente, haja vista que, segundo indica a exordial, os descontos questionados estão ocorrendo já há considerável tempo.

Além disso, a parte autora, no mínimo, deveria indicar quando as obrigações foram contraídas, para que se pudesse inferir pela existência da alardeada urgência. Ao invés disso, a parte autora sequer anexou aos autos os contratos questionados.

Não o fazendo, é possível presumir, como dito, que as obrigações podem ter sido contraídas há considerável lapso de tempo.

Daí exala que, nessa hipótese, a discussão que embasa a exordial não é situação que surgiu quando do seu protocolo, mas sim tempos antes de ser acionada a via judicial
.

É dizer, a situação relatada nos autos passa longe da situação fática que permite a utilização do procedimento em questão
.

Assim, uma vez que o pleito apresentado não se amolda, aparentemente, à tutela de urgência antecedente, torna imprescindível oportunizar à parte autora corrigir a petição inicial”
(...).

Dessa forma, foi determinada a intimação da Autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias adequando-a ao
artigo 319 do CPC, principalmente, para apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido de tutela final, com a exata indicação do valor da causa e respectivos pleitos, determinando, ainda, apresentação dos contratos descritos na inicial, por se tratar de documentos imprescindíveis ao julgamento do conflito, sob pena de indeferimento (art. 320 e art. 321, parágrafo único, do CPC).

A Apelante compareceu aos autos e pugnou pela inversão do ônus da prova para que os demandados apresentassem o contrato,
sendo que novamente intimada para emenda da inicial
adequando ao procedimento determinado a Apelante deixou de atender a determinação judicial.

Cumpre anotar que, como ressai da análise da petição inicial, a situação por não demandar a urgência necessária para o procedimento da Ação de Tutela Antecipada ou seja não se fazem presentes os requisitos quanto ao referido procedimento foi determinado a emenda da inicial
no prazo de 15 dias, para apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido de tutela final, com a exata indicação do valor da causa e respectivos pleitos,
adequado o procedimento ao artigo 319 do CPC, contudo, a Apelante não atendeu a referida determinação.

A Autora apenas reiterou os mesmos fundamentos já elencados na peça inicial, ou seja, não atendeu a determinação do Juízo, pleiteando que os demandados exibissem/apresentassem os contratos e inversão do ônus da prova.

Necessário registrar que, no caso, a Autora alega que a demanda consiste em
Tutela Antecipada Antecedente, no entanto
para ajuizamento Tutela Antecipada Antecedente
é necessário que a parte autora demonstre
a urgência contemporânea à propositura da ação para proteger um direito que será discutido posteriormente.

Assim, na

tutela antecipada requerida em caráter antecedente (arts. 303 e 304 do CPC/2015) a parte deve apresentar petição inicial focada na urgência, indicando o pedido final, direito, perigo de dano e valor da causa, com posterior aditamento, sendo que a petição inicial deve conter requerimento específico
:
Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Indicação da lide
:
Exposição sucinta do direito que busca realizar (causa de pedir). Pedido de tutela final
:
Qual é o objetivo principal da ação. Demonstração da urgência
:
Comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Valor da causa
:
Correspondente ao pedido final.

Nesse contexto, a parte
deve demonstrar os requisitos para a concessão da medida, isto é, a probabilidade de o requerente sair-se vencedor na demanda e o perigo de dano decorrente da natural demora do processo,
havendo necessidade de demonstração da "aparência" de que o autor tem o direito alegado, ou seja, exige prova da probabilidade do direito além do perigo de dano ao resultado útil do processo
(periculum in Mora).

Com efeito, d
e regra, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, pela própria natureza, contempla pedido de liminar. Este será analisado de plano pelo juiz e será deferida se as provas da probabilidade do direito afirmado e do perigo da demora instruíram a petição inicial.

No caso a petição inicial não atende aos referidos requisitos legais, ou seja, a situação não se amolda aos artigos 303 e 304 do CPC, de forma que em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito foi determinada a emenda da inicial para que fosse adequada ao artigo 319 do CPC, porém, a Apelante
não atendeu a determinação judicial, apenas pleiteou

que os Bancos exibissem os contratos para que posteriormente ajuizasse a Ação Revisional de contrato.

Assim, no caso a petição inicial não se encontra conforme o rito do artigo 303/304 diante da ausência de demonstração da urgência e
apesar de oportunizada a emenda da inicial adequado-a ao artigo 319 do CPC,

não foi atendida referida determinação,
tendo a Autora comparecido aos Autos para pleitear a apresentação de

documentos (contratos) pelo Banco para ajuizamento de posterior Ação Revisional de Contrato.

Diante desse quadro, cumpre ressaltar que além de a petição inicial não ter sido adequada ao artigo 319 do CPC, já que a situação não se amolda ao procedimento dos artigo 303/304 a Apelante manifesta-se no sentido de que os Bancos apresentarem os documentos (contratos) para posteriormente ajuizar Ação Revisonal de Contrato.

Com efeito, a pretensão de exibição de documentos para ajuizamento de ação posteriormente de igual forma deve seguir

o rito adequado da Ação de Exibição de Documentos previsto no artigo 396-404 do CPC, ademais, necessário anotar que a petição inicial no caso não apresenta conclusão lógica com dos fatos narrados na medida em que suscita questão referente a superendividamento, inconstitucionalidade de Decreto Estadual,

porém,
não expõe o necessário que seria qual seria demonstração do

periculum in mora e o fumus boni júris próprios da tutela antecipada antecedente, tanto assim que uma vez constatado que a pretensão não se ajustava ao referido procedimento foi a autora intimada

para regularizar/adequar a peça inicial ao artigo 319 do CPC, porém,

não atendeu referida determinação.

Com efeito, pelo que se verifica na realidade a Apelante busca a apresentação de documentos pelos Bancos para posteriormente ajuizar demanda revisional, o que enseja reconhecer que deveria ajuizar na ação de exibição de documentos para tal finalidade, como já mencionado.

Nesse contexto, implica reconhecer que a sentença não merece modificação e, tampouco, há falar em causa madura para julgamento por este Tribunal de Justiça, tendo em vista que não há elementos mínimos a ensejar referido julgamento.

No caso, o fato é que a Autora alega ter ingressado com Ação de Tutela Antecipada Antecedente, todavia, por não estar presentes os requisitos para tal procedimento e
por não adequar a inicial

ao artigo 319 do CPC apesar de intimada para tal finalidade a situação levou a extinção da demanda sem análise do mérito por inadequação da via eleita, cuja sentença não merece modificação.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026